Tribunal: TJDFT
Processo: 0734103-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734103-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUGENIO MARIANO DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EUGENIO MARIANO DA SILVA contra decisões do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que indeferiu os requerimentos de tutela de urgência e de gratuidade de justiça formulados nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer no 0709923-12.2025.8.07.0018, ajuizada por ele contra a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. O agravante afirma morar há mais de trinta anos em lote na Colônia Agrícola Vicente Pires – Trecho 3 e alega que o imóvel foi incluído em edital de chamamento para venda direta publicado pela Terracap. No entanto, o valor exigido é desproporcional, desconsidera as benfeitorias que ele realizou no terreno e sua realidade socioeconômica. Assim, ajuizou ação buscando o reconhecimento da nulidade do ato administrativo, na qual formulou requerimento de tutela de urgência para que fosse garantida sua permanência no imóvel até que “haja oportunidade real de negociação”. O requerimento de tutela de urgência foi indeferido pelo Juízo de origem, bem como a gratuidade de justiça, situação que, de acordo com o agravante, sujeita o imóvel a ser alienado a terceiros, em violação ao direito fundamental à moradia. Argumenta que a decisão deve ser reformada porque a Lei no 13.465/2017 e o Decreto no 9.310/2018 garantem a permanência dos ocupantes em programas de regularização fundiária e proíbem a cobrança abusiva. Acrescenta que sua situação o enquadra na Lei no 13.465/2017, de modo que deve ser instaurado o procedimento administrativo de REURB em seu favor, bem como que não possui condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência. Requer a antecipação da tutela recursal e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo não recolhido em razão do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento se volta contra três decisões do Juízo de origem (IDs 243730024, 243807057 e 245177605), proferidas no processo no 0709923-12.2025.8.07.0018 em curto período. As duas primeiras decisões foram proferidas em 23.7.2025 e, conforme consulta à aba expedientes do sistema processual de primeira instância, delas o agravante foi intimado em 28.7.2025, de modo que o prazo de quinze dias para recorrer teria fim em 19.8.2025. Assim, entendo pelo cabimento do recurso da forma como interposto pelo agravante. Suscito de ofício preliminar de violação à coisa julgada. O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida nos autos do processo no 0709923-12.2025.8.07.0018. Nos autos de origem, o autor formulou pedido para obrigar a Terracap à instauração e implementação do procedimento administrativo de Regularização Fundiária Urbana na modalidade de interesse social (Reurb-S), sustentando preencher os requisitos previstos na Lei no 13.465/2017. Além disso, formulou requerimento de tutela de urgência para suspender os efeitos do terceiro edital de chamamento público para venda direta de imóveis ocupados no trecho 3 de Vicente Pires. Na ação, ajuizada em 22/7/2025, é apontado que há ilegalidade e desproporcionalidade no preço exigido pela Terracap por desconsiderar as benfeitoras e oferecer o imóvel pelo valor de mercado. Consta da petição inicial o seguinte (ID 243687969, fl. 5): Ao estabelecer como critério de precificação o valor de mercado de terrenos vazios e com infraestrutura executada pelo Poder Público, o Edital no 04/2025/TER (Terracap) incorre em manifesta ilegalidade e desproporcionalidade, ao desconsiderar que as benfeitorias que valorizaram a região foram majoritariamente custeadas pelos próprios moradores, como já reconhecido inclusive pela aplicação de descontos lineares de 42% e 48%, conforme consta do próprio edital. Não se pode admitir que o preço final da venda direta seja apurado com base em valor de mercado de lote urbano “ideal”, como se a área estivesse livre, desocupada, urbanizada pelo Estado e pronta para comercialização. A aplicação dessa metodologia de precificação, mesmo com o desconto geral previsto no edital, impõe ônus desproporcional aos ocupantes hipossuficientes, violando a lógica da REURB-S, cuja essência está na promoção do direito à moradia e à regularização de assentamentos informais de interesse social. Acontece que o autor ajuizou antes a ação de no 0707459-54.2021.8.07.0018, em que requereu tutela de urgência para suspender o edital para convocação de venda direta (edital no 05/2021), que trata de regularização fundiária urbana de interesse específico (Reurb-E) do trecho 3 de Vicente Pires. No mérito, requereu a declaração de nulidade do edital para que outro seja elaborado “especialmente quanto ao preço justo/maior desconto de valorização” e subsidiariamente formulou os seguintes pedidos: b. Subsidiariamente, confirmar a suspensão do Edital no 05/2021, para fins de determinar a correção do preço justo das unidades imobiliárias constantes, especialmente no contexto do maior desconto da valorização inobservado, nos termos das normas aplicadas a espécie; c. Após a devida correção do preço do metro quadrado, seja a Ré condenada a publicação de aditivo ao aludido edital para fins de prosseguimento do processo de regularização, preservando-se os benefícios e descontos oferecidos inicialmente, observados os ditames legais, nos termos da fundamentação; d. Intime-se a Terracap a efetuar a suas expensas a demarcação da terra ora reivindicada a sua propriedade pela Ré. Os pedidos foram julgados improcedentes, constando da sentença que não houve demonstração de irregularidade do ato administrativo, que fixou a venda direta por meio de Reurb-E (ID 171722609 do processo no 0707459-54.2021.8.07.0018): Por fim, os autores não foram capazes de demonstrar irregularidades no ato administrativo combatido, proferido por autoridade competente, na forma prevista na lei, mediante adoção de metodologia de precificação semelhante a que fora adotada em outros setores e que também já foram alvo de recorrentes decisões judiciais. A regularização fundiária é interesse prevalente que satisfaz a um só tempo o anseio do Poder Público de garantir a acesso à moradia e da população envolvida de ver os imóveis regulares mediante o pagamento de preço justo, abaixo do mercado. Em face do exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais. Condeno os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 5.000,00. Após, foi prolatado acórdão em julgamento de recursos de apelação interpostos pelas partes contra a sentença. Dele consta o seguinte (ID 210328079 do processo no 0707459-54.2021.8.07.0018): Superadas essas questões de cunho propedêutico e estabelecidos esses contornos, deve-se pontuar que os autores, ora também apelantes, não lograram evidenciar a subsistência dos vícios que imprecaram ao ato administrativo impugnado – Edital de Venda Direta. Com efeito, consoante se extrai dos autos, notadamente do Laudo de Avaliação No 820/2021[5], a empresa estatal adotara, para as avaliações destinadas aos programas regularização fundiária por meio da venda direta, as recomendações estabelecidas na NBR 14.653-1 (Avaliação de Bens – Parte 1: Procedimentos Gerais), na NBR 14.653-2 (Avaliação de Bens – Parte 2: Imóveis Urbanos), e nas legislações vigentes à época da avaliação (Decreto no 38.179/2017, Decreto no 38.333/2017 e Lei Distrital no 4.996/2012), além do Método Comparativo Direto de Dados de Mercado. Nesse sentido, cumpre destacar que, de fato, a Lei Distrital no 4.996/2012 previra que os ocupantes de imóveis não inseridos nos planos de doação previstos na Estratégia de Regularização Fundiária de Interesse Social do Plano Diretor de Ordenamento Territorial “têm direito à regularização fundiária, mediante o pagamento de valor correspondente à avaliação realizada com base em critérios específicos para fins de regularização e nas condições definidas por ato do Poder Executivo, desde que não sejam proprietários, promitentes compradores ou cessionários de outro imóvel no Distrito Federal.” De seu turno, o Decreto Distrital no 38.179/2017 estabelece em seu artigo 3o, de modo expresso, que os imóveis submetidos a venda direta no contexto de programa de regularização urbano-fundiária “devem ser avaliados pelo valor de mercado de cada unidade imobiliária e devem ser descontadas as benfeitorias realizadas, bem como a valorização decorrente da infraestrutura implantada pelo particular.” (...) Cuidando-se os imóveis submetidos à venda direta pelo edital ora impugnado justamente daqueles em que não se admite doação, cumpria aos autores evidenciar que os critérios adotados estariam em desconformidade com o legalmente preceituado. Nada obstante, à míngua da produção de prova pericial em Juízo, que, conquanto deferida[6], não o fora por incúria das partes no recolhimento dos honorários periciais (...) Nesse diapasão e estabelecidas essas premissas, não merecem acolhimento as teses invocadas no sentido de que as cláusulas contratuais de participação, preço, pagamento e prazo ressoariam nulas de pleno direito, porquanto abusivas. Isso porque, afora a inexistência de elementos aptos a infirmar que os preços indicados no edital foram elegidos pela Terracap com base em critérios objetivos e em consonância com o regramento existente, inexiste abusividade em seu estabelecimento unilateral – até mesmo porque compete exclusivamente à Companhia Imobiliária essa definição –, tendo os laudos técnicos sido disponibilizados para acesso público. (...) De seu turno, se o ocupante do bem submetido a procedimento de regularização fundiária, mediante convocação para venda direta do imóvel, não aquiesce com seus termos, a eles simplesmente não deve submeter-se. O que não se pode pretender, na realidade, é que seja imposta à coletividade que arque com os custos derivados da indevida ocupação que promoveram sobre imóveis pertencentes ao Distrito Federal. Consoante bem ponderado pelo Juízo a quo, a despeito de rotineira no âmbito distrital, a invasão de terras públicas constitui ato ilícito e que priva os titulares – Estado, diretamente, e sociedade, indiretamente – dos bens que integram seu patrimônio, não elidindo essa apreensão o fato de que os atuais ocupantes recolham os impostos respectivos ou que tenham erigido acessões e promovido benfeitorias no local. Ao optarem por invadir – ou adquirir imóveis objeto de invasão pretérita –, assumiram o ônus daí derivado, emergindo dessa apreensão que, se pretendem adquirir a propriedade do bem, estão sujeitos ao pagamento do respectivo preço público, nomeadamente se inexiste qualquer mácula no procedimento de venda direta. Houve trânsito em julgado em 2/9/2024, conforme certidão de ID 210328089 do processo no 0707459-54.2021.8.07.0018. A pretensão da parte agravante nos autos do processo no 0709923-12.2025.8.07.0018, no que toca à discussão sobre o valor do imóvel, repete a veiculada nos autos do processo no 0707459-54.2021.8.07.0018, também ajuizado por ela. Aponto que a existência de editais sucessivos de chamamento para venda direta dos imóveis ocupados não tem o poder de alterar a causa de pedir quando a pretensão de baseia em alegada violação da lei no que toca ao valor cobrado pelo imóvel e não a uma peculiaridade específica do edital de chamamento. Portanto, verificada a existência de coisa julgada anterior, a discussão agora travada sobre o valor do imóvel no processo no 0709923-12.2025.8.07.0018 não pode prosseguir. Assim, SUSCITO DE OFÍCIO preliminar de coisa julgada e determino a suspensão do processo no 0709923-12.2025.8.07.0018 em relação ao pedido de inclusão do imóvel na modalidade de Reurb-S com base na alegação de que o valor cobrado pela Terracap é indevido, inclusive no que toca ao argumento de que ela cobrou valores desproporcionais ao histórico da ocupação e não considerou o valor das benfeitorias promovidas pelos ocupantes. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. As decisões recorridas têm o seguinte teor: ID 243730024 dos autos de origem: Associem-se os autos 0709920-57.2025.8.07.0018, 0709923-12.2025.8.07.0018, 0715840-06.2025.8.07.0018, 0709915-35.2025.8.07.0018, 0709917-05.2025.8.07.0018, 0709925-79.2025.8.07.0018 e 0709926-64.2025.8.07.0018, inclusive para fins de prevenção recursal, posto que são demanas conexas pela causa de pedir e objetos. O pedido de suspensão de todo e qualquer ato de gestão do patrimônio público submetido ao procedimento de regularização fundiária foi formulado de modo genérico e sem qualquer comprovação dos pressupostos veiculados no libelo. Com efeito, a parte autora afirma que a ré está precificando ilegalmente os imóveis públicos ocupados pela parte autora no procedimento de venda direta, com afirmações genéricas de que não levou em consideração os abatimentos legais. Contudo, não há qualquer indício sequer de que o imóvel esteja submetido à venda direta; muito menos de que a definição do preço esteja violando a lei. A consideração da avaliação para fins de lançamento de IPTU não encontra respaldo legal, e é critério que tem elevada possibilidade de fomentar o dano ao patrimônio público, posto que é notório que os valores de avaliação para lançamento de IPTU não correspondem ao valor venal efetivo dos imóveis, mas indicadores mais modestos para fins de política tributária - é por isso que tais valores não são considerados, por exemplo, para fins de lançamento de ITCB, conforme tese definida pelo STJ no Tema Repetitivo 1113: "a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação". Portanto, o pedido de tutela provisória de urgência carece de plausibilidade jurídica, até mesmo porque não é possível sequer avaliar os pressupostos factuais da demanda. Além disso, atrai periculum in mora invertido, na medida em que a hipotética concessão de liminar tal como postulada paralisaria, sem fundamento plausível, o procedimento de regularização, que é de elevado interesse público, preservando a situação injurídica de ocupação e uso gratuito de imóvel integrante do patrimônio do povo. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicite-se ao NUVMEC a designação de audiência prévia de conciliação, preferencialmente na mesma data das ações associadas indicadas ao início. Designada a data, cite-se e intimem-se as partes, para comparecimento. O prazo para a resposta fluirá da data da audiência, caso frustrada a autocomposição. Publique-se; ciência ao Ministério Público. ID 243807057 dos autos de origem: O comprovante dos proventos percebidos pelo autor (id 243687979) indicam a percepção de mais de R$ 4.000,00 ao mês, valor suficiente à cobertura responsável das despesas processuais. Em face do exposto, indefiro o pedido de gratuidade. Publique-se; cumpra-se a decisão precedente. ID 245177605 dos autos de origem: ID no 243982981 Indefiro o pedido de reconsideração, ratificando integralmente os termos da Decisão de ID no 243730024, que indeferiu o pedido de liminar. O benefício da gratuidade judiciária tem como finalidade primeira garantir aos necessitados o direito de acesso à Justiça, devendo ser concedido tão somente àqueles que não reúnem condições econômico-financeiras para arcar com as despesas processuais. Ocorre que, na hipótese dos autos, não se enxerga a demonstração da hipossuficiência da requerida capaz, por si só, de caracterizar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, até porque não há comprovação de comprometimento de sua subsistência e de seus familiares conforme recomenda a legislação pertinente. Ademais, não basta o simples pedido de gratuidade judiciária, sendo necessário e indispensável seja comprovada a situação de hipossuficiência. E ainda que o interessado declare não dispor de recursos suficientes para arcar com as despesas do processo, a legislação estabelece essa declaração apenas como presunção relativa (art. 98 do CPC), cabendo ao magistrado ponderar sua valoração, observando as condições reais do requerente (Resp 57.531-RS, Relator Ministro Vicente Cernicchiaro), verificando se, de fato, estão reunidos os requisitos legais para a concessão do benefício. No entanto, não consta nos presentes autos deferimento do pedido de gratuidade. Em face do exposto, reitero a Decisão de ID no 243807057, que indeferiu a gratuidade. Prossiga-se nos termos da Decisão de ID no 243730024, solicitando-se ao NUVMEC a designação de audiência prévia de conciliação, preferencialmente na mesma data das ações associadas indicadas ao início. Int. Portanto, o presente recurso busca a reforma das decisões que indeferiram a gratuidade de justiça e a tutela de urgência. 1. Gratuidade de justiça A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência. Deve a parte demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante à gratuidade é relativa e não prevalece quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pela parte e os elementos constantes dos autos. Pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante à gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1669682, 07315763220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. Cabe ao o Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. Renda superior a cinco salários mínimos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1665888, 07359396220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO. PEDIDO PREJUDICADO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO FACULTADA PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1- A apreciação do pedido de concessão da justiça gratuita fica prejudicado quando a parte interessada recolhe o respectivo preparo antes do pronunciamento judicial. Tal comportamento é incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual. 2- A declaração de insuficiência de recursos é revestida de presunção relativa de verdade, a qual poderá ser afastada caso haja elementos em contrário nos autos. Caso o magistrado não se convença da alegada hipossuficiência, seja porque existem elementos no processo para tanto, seja por conta da realidade que dele emerge, poderá determinar a intimação da parte para que comprove a veracidade da sua declaração. 3- A inércia da parte em comprovar a hipossuficiência enseja no indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a intimação para o recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o, e não na extinção prematura do processo. 4- Subsequentemente, no caso de não recolhimento das custas processuais, caberá o indeferimento da inicial, por ausência de pressuposto de constituição e validade do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC. 5- APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1664683, 07166626720218070009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 2. Não obstante o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, quando a ação está em curso, esse deverá ser veiculado em petição avulsa, a qual será processada em apenso aos autos principais, segundo os termos do artigo 6o da Lei 1.060/50, e não no próprio corpo do apelo excepcional. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 416.096/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 3,71% (três vírgula setenta e um por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 6 de 10/1/2025, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 8.157,41 (oito mil cento e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 3.262,96 (três mil duzentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos). No caso em análise, o agravante possui rendimentos de R$ 4.625,99 (quatro mil seiscentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos), valor superior ao paradigma estabelecido. Por outro lado, as despesas indicadas por ele não demonstram comprometimento da renda a ponto de obstar o pagamento das custas do processo. É que as despesas efetivamente comprovadas (ID 75169619) não são exorbitantes, à exceção da despesa extraordinária de abastecimento de água. No entanto, essa despesa, no valor de R$ 2.413,13 (dois mil quatrocentos e treze reais e treze centavos), é pontual e, como afirmado pelo agravante, decorre de vazamento, de modo que não há razão para ser considerada como se fosse despesa fixa. Apesar de afirmar que os gastos com medicamentos e alimentação ultrapassam R$ 2.000,00 (dois mil reais), o agravante não comprovou suportar essas despesas e sequer mencionou alguma condição de saúde que lhe acarrete gastos. Para demonstrar a hipossuficiência o agravante afirma o seguinte: O Agravante, de 67 anos, aposentado, percebe como única fonte de renda o valor líquido de R$ 4.625,99, inteiramente destinado à sua subsistência e às despesas básicas da família. As faturas anexadas demonstram gastos mensais com energia elétrica (R$ 131,37), telefonia (R$ 75,00) e água/esgoto (conta atípica de R$ 2.413,13, decorrente de vazamento detectado pela própria Caesb, sendo o consumo médio de R$ 600 a R$ 700). Somam-se a isso despesas com alimentação e medicamentos, que ultrapassam R$ 2.000,00, o que consome integralmente a renda. Assim, não há qualquer margem para suportar custas processuais sem prejuízo do sustento próprio, preenchendo os requisitos do art. 98 do CPC. Excluindo-se do cálculo a despesa extraordinária com o vazamento de água, tem-se que as despesas elencadas pelo agravante, mesmo aquelas que não foram comprovadas, totalizam pouco mais de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), o que afasta a alegação de que ele não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio. Portanto, não há razão para reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. 2. Tutela de urgência A parte agravante ajuizou ação na qual requer a condenação da Terracap à instauração de procedimento de regularização fundiária urbana (REURB), com fundamento na Lei no 13.465/2017, relativamente ao imóvel ocupado pelo agravante. Foi formulado requerimento de tutela de urgência para suspender os efeitos de edital de chamamento público por meio do qual a Terracap listou o imóvel ocupado pela parte agravante para venda direta. O Plano Diretor de Ordenamento Territorial é instrumento previsto na Lei Orgânica do Distrito Federal, nos seguintes termos: Art. 163. O Plano Diretor de Ordenamento Territorial é o instrumento básico da política de expansão e desenvolvimento urbanos, de longo prazo e natureza permanente. A parte agravante sustenta ocupar o imóvel há prazo considerável para seu enquadramento em programa de regularização fundiária urbana, disciplinado pela Lei no 13.465/2017. Além da Lei no 13.465/2017, que prevê normas gerais, a regularização fundiária no âmbito do Distrito Federal é tratada de forma específica pela Lei Distrital Complementar no 986/2021. Há duas espécies de regularização fundiária: a Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S e a Regularização Fundiária de Interesse Específico – Reurb-E. Para que o núcleo urbano seja enquadrado na modalidade Reurb-S, a Lei Distrital Complementar no 986/2021 prevê os seguintes requisitos: Art. 9o São enquadrados na modalidade de Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S os núcleos urbanos informais identificados como: I – Área de Regularização de Interesse Social – ARIS pelo PDOT; II – Parcelamento Urbano Isolado de Interesse Social – PUI-S, nos termos do PDOT; III – ocupações informais de interesse social localizadas em lotes destinados a EPC ou EPU; IV – ocupações informais identificadas como passivo histórico, cuja caracterização urbanística seja compatível com o interesse social; V – núcleos urbanos informais caracterizados como de interesse social localizados em Zona de Contenção Urbana nos termos do art. 78 do PDOT. VI – núcleos urbanos informais, comprovadamente existentes antes do dia 2 de julho de 2021, em zona urbana ou rural, cujo porte, compacidade e parâmetros urbanísticos específicos definidos em estudo técnico elaborado ou aprovado pelo órgão gestor do desenvolvimento territorial e urbano do Distrito Federal admitam a instauração de processo de regularização de interesse social. Os demais casos serão classificados como Regularização Fundiária de Interesse Específico – Reurb-E: Art. 11. Os casos que não se enquadrem nos critérios estabelecidos para Reurb-S são fixados como Regularização Fundiária de Interesse Específico – Reurb-E para fins de identificação dos responsáveis pela elaboração de projetos, estudos técnicos, implantação ou adequação das obras de infraestrutura essencial e possibilidade do reconhecimento do direito à gratuidade das custas e emolumentos notariais e registrais e compensações urbanísticas, quando existentes. Parágrafo único. Os terrenos sem predominância habitacional podem ser regularizados como Reurb-S, desde que o interesse público seja devidamente justificado e declarado por meio de ato específico do Poder Executivo. A parte agravante não demonstrou que, de acordo com o plano diretor, o imóvel está situado em área de regularização fundiária de interesse social tampouco que é identificado como parcelamento urbano isolado de interesse social, ocupação informal de interesse social ou como passivo histórico, núcleo urbano informal localizado em zona de contenção urbana ou, ainda, que existe estudo técnico elaborado ou aprovado pelo órgão gestor do desenvolvimento territorial e urbano do Distrito Federal que permite enquadrar o porte, compacidade e parâmetro urbanístico do núcleo como passível de instauração do procedimento da Reurb-S. A coexistência das duas modalidades de regularização fundiária é prevista no Decreto no 9.310/2018 mas depende de uma circunstância específica: a parte ocupada predominantemente por população de baixa renda deve ser regularizada por meio de Reurb-S e o restante do núcleo por meio de Reurb-E. Consta do decreto o seguinte: Art. 5o A Reurb compreende duas modalidades: I - Reurb-S - regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por população de baixa renda, assim declarados em ato do Poder Público municipal ou distrital; e II - Reurb-E - regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados por população não qualificada na hipótese de que trata o inciso I. (...) § 4o No mesmo núcleo urbano informal poderá haver as duas modalidades de Reurb, desde que a parte ocupada predominantemente por população de baixa renda seja regularizada por meio de Reurb-S e o restante do núcleo por meio de Reurb-E. Previsão semelhante consta do Decreto Distrital no 46.471/2025: Art. 34. No mesmo núcleo urbano informal pode haver duas modalidades de Reurb, na hipótese de existir uma parte ocupada predominantemente por população de interesse social e outra parte ocupada predominantemente por população de interesse específico. § 1o Considera-se modalidade de ocupação predominante aquela configurada por mais de 50% das famílias ocupantes do respectivo núcleo urbano informal, não afastando a caracterização individual do beneficiário para a regularização do imóvel. § 2o A classificação da modalidade da Reurb de lotes residenciais ou não residenciais integrantes de núcleos urbanos informais pode ser feita a critério do órgão gestor do desenvolvimento territorial e urbano do Distrito Federal, de forma integral, por partes, ou de forma isolada por cada lote a ser criado. Art. 35. No caso de imóveis cujos ocupantes possuam renda familiar diversa da modalidade de Reurb inicialmente identificada, quando verificadas divergências entre a classificação preliminar e a situação fática, a transferência de domínio, a elaboração e o custeio do projeto de regularização fundiária e da implantação da infraestrutura essencial obedece à modalidade correspondente à sua renda, mantido o legitimado para adoção dos procedimentos de Reurb. Art. 36. A reclassificação da modalidade preliminar na fase de titulação, de que tratam o artigo anterior e o art. 5o, §10, da Lei Complementar no 986, de 2021, ocorre mediante requerimento fundamentado do legitimado, dirigido à unidade de planejamento do órgão gestor do desenvolvimento territorial e urbano do Distrito Federal. § 1o No procedimento de que trata o caput, deste artigo, o legitimado deve comprovar o enquadramento do beneficiário na nova modalidade pretendida, segundo os critérios estabelecidos no art. 10, da Lei Complementar no 986, de 2021. § 2o Para subsidiar a análise de que trata o caput podem ser solicitados documentos adicionais. No caso dos autos, a parte agravante sequer informa quantas pessoas compõem seu núcleo familiar e qual é a renda de cada uma, de modo que a mera alegação de que recebe rendimentos em patamar inferior a cinco salários mínimos é incapaz de considerar preenchidos os requisitos para a aplicação da Reurb-S. Além disso, o enquadramento do núcleo urbano informal compreende análise complexa a ser feita pelo órgão gestor do desenvolvimento territorial e urbano do Distrito Federal. O procedimento é detalhado pelo Decreto Distrital no 46.471/2025 nos seguintes termos: Art. 5o O procedimento de qualificação de Núcleo Urbano Informal - NUI de que tratam os arts. 9o, inciso VI, e 12, inciso V, da Lei Complementar no 986, de 2021, se inicia mediante requerimento de qualificação por parte do legitimado, direcionado ao órgão gestor do desenvolvimento territorial e urbano do Distrito Federal. Art. 6o O requerimento de qualificação deve ser apresentado acompanhado da seguinte documentação: I - comprovação da condição do legitimado, nos termos do art. 26 deste decreto; II - apresentação de indícios da existência de ocupação informal anterior ao dia 2 de julho de 2021, conforme definem o Anexo I da Lei Complementar no 986, de 2021 e o art. 117, § 2o, da Lei Complementar no 803, de 2009; III - plantas e mapas com dados georreferenciados da área que se pretende regularizar, contendo sua poligonal proposta e informações técnicas necessárias ao seu enquadramento na legislação urbanística vigente; IV - planta contendo a sobreposição da poligonal proposta da área com a poligonal das matrículas afetadas e os confinantes, constantes do registro de imóveis, assinada por profissional legalmente habilitado, e acompanhada de documento de responsabilidade técnica; V - matrículas dos imóveis atingidos e confinantes; VI - informação acerca da existência de conflitos fundiários com a existência de processos judiciais e/ou administrativos; VII - informação acerca da existência de áreas usucapidas; e VIII - comprovante de pagamento da taxa de estudo prévio de viabilidade técnica para implantação de projeto. § 1o Para a comprovação que trata o inciso II, do caput, devem ser apresentados: I - sobreposição da poligonal proposta com imagem aérea anterior ao marco temporal estabelecido; e II - demais documentos que permitam identificar de maneira inequívoca a existência do Núcleo Urbano Informal no marco temporal estabelecido. § 2o Para a comprovação de que trata o inciso III, do caput, devem ser apresentados: I - plantas e mapas da poligonal georreferenciada em formato de arquivo ".pdf" e ".dwg", ".pdf" e ".kml" ou “.pdf” e “shapefile”; e II - memorial descritivo da poligonal da área. Art. 7o A análise de que trata este capítulo compreenderá avaliação dos seguintes itens: I - atendimento da documentação prevista no art. 6o; II - existência de possíveis interferências com: a) áreas de domínio público; b) projetos urbanísticos registrados; c) projetos urbanísticos aprovados ou em andamento; e d) processos de regularização fundiária urbana ou rural em andamento. § 1o Para confirmação da interferência indicada na alínea a, do inciso II, do caput, se necessário, os autos serão remetidos em consulta fundiária à Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap. § 2o Cabe à etapa de enquadramento a verificação prévia quanto à possibilidade de prosseguimento do feito. § 3o A confirmação definitiva da existência do NUI no marco temporal especificado, ocorre apenas na fase de análise prevista no Capítulo II deste título. (Destaquei) No caso dos autos, o procedimento de regularização fundiária já está em suas etapas finais, com a publicação do último edital de chamamento para venda direta. O documento, juntado no ID 75169623, indica que os imóveis nele listados se enquadram na modalidade Reurb-E. A parte agravante não trouxe aos autos qualquer documento relativo ao procedimento instaurado anteriormente à publicação do edital, e, considerando que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não se pode concluir pela inobservância dos critérios previstos na legislação para enquadramento do núcleo urbano como passível de regularização por Reurb-E sem que haja a devida instrução probatória e o exercício do contraditório. A alegação da parte agravante de que “preenche todos os requisitos para ser beneficiado pela transferência gratuita do imóvel” conforme art. 86 da Lei no 13.465/2017 não tem verossimilhança porque o dispositivo invocado trata de imóveis da União e esse não é o caso do imóvel ocupado pela parte agravante: Art. 86. As pessoas físicas de baixa renda que, por qualquer título, utilizem regularmente imóvel da União, inclusive imóveis provenientes de entidades federais extintas, para fins de moradia até 22 de dezembro de 2016, e que sejam isentas do pagamento de qualquer valor pela utilização, na forma da legislação patrimonial e dos cadastros da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), poderão requerer diretamente ao oficial de registro de imóveis, mediante apresentação da Certidão de Autorização de Transferência (CAT) expedida pela SPU, a transferência gratuita da propriedade do imóvel, desde que preencham os requisitos previstos no § 5o do art. 31 da Lei no 9.636, de 15 de maio de 1998 . (...) Já a alegação de que o edital mais recente não contempla o valor das benfeitorias sequer pode ser conhecida porque esbarra na coisa julgada, conforme já apontado. Quanto à alegação de que o edital não prevê descontos, observo que o documento apresentado junto ao edital de chamamento prevê expressamente os motivos pelos quais o desconto não foi aplicado no último edital: OBSERVAÇÕES IMPORTANTES A Terracap poderá disponibilizar os imóveis por até 3 (três) editais de chamamento, observando-se o seguinte: I. Os imóveis que forem adquiridos por ocasião do primeiro edital de chamamento farão jus ao desconto de 25% para pagamento à vista; II. Os imóveis que forem adquiridos por ocasião do segundo edital de chamamento não farão jus ao desconto de 25% para pagamento à vista; III. Os imóveis que forem adquiridos por ocasião do terceiro edital de chamamento serão disponibilizados com o valor de mercado. A não adesão ao processo de regularização por venda direta, acarretará a perda de benefícios previstos no art. 16 da lei 13.465/2017, com a adoção das medidas administrativas regulamentadas pela Resolução 269/2022 - CONAD, visando à disponibilização do imóvel para alienação em processo específico de licitação. Logo, não há violação à razoabilidade e à proporcionalidade, pois não se trata de Reurb-S e a parte agravante sequer mencionou o valor constante dos editais anteriores de chamamento, que previam descontos consideráveis de modo a beneficiar aqueles ocupantes que promoveram desde logo a regularização. Diante do exposto, SUSCITO preliminar de coisa julgada e determino a suspensão do processo de origem no que toca à pretensão de revisão do valor cobrado pela Terracap, inclusive no que toca ao argumento de que ela cobrou valores desproporcionais ao histórico da ocupação e não considerou o valor das benfeitorias promovidas pelos ocupantes, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo de instrumento e INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. O Código de Processo Civil prevê: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Portanto, a parte agravante deverá recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Recolhidas as custas, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 29 de agosto de 2025 15:51:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador